Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711025-13.2022.8.07.0006 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KELLEN KARINNE SOUSA SILVA AGRAVADO: GARCIA.COM - VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por KELLEN KARINNE SOUSA SILVA contra decisão exarada no ID 62724565, pela qual esta Relatoria revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido em seu favor. O recurso de apelação tem por objeto a sentença recorrida prolatada no ID 60773358, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em face de GARCIA.COM - VEICULOS LTDA., sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade da revendedora quanto aos problemas apresentados no motor do veículo, tampouco comprovou tratar-se de vício oculto desde o momento da aquisição do bem. Em razão da sucumbência, condenou a autora a arcar com as custas e despesas processuais, assim como com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade do pagamento restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça em benefício da autora. Após interposição do apelo, o réu apresentou contrarrazões (ID 60773365) e, preliminarmente, impugnou a benesse concedida em favor da apelante. Não obstante devidamente intimada para juntar aos autos documentos necessários a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita, a apelante se manteve inerte, consoante certificado ao ID 62513544. Sobreveio a decisão ora agravada (ID 62724565), por meio da qual esta Relatoria revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido em favor da apelante e a intimou para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. No agravo interno interposto, a recorrente sustenta que a impugnação à gratuidade da justiça realizada pelo réu em contrarrazões de apelação se estabeleceu pela via inadequada. Argumenta que a revogação do benefício representou reformatio in pejus à apelante. Assevera que o agravado apresentou argumentações genéricas e insuficientes a justificar a revogação da assistência judiciária. Alega que seu salário é comprometido por diversos empréstimos e que realiza pagamentos de despesas essenciais para manutenção da saúde e educação de sua filha, sendo que o somatório das dívidas compromete o mínimo existencial. Ao final, postula o recebimento do agravo interno no efeito suspensivo. Requer, outrossim, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum. É o relatório. Decido. Analiso, prefacialmente, a pertinência processual da postulação de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, antecipando que o pedido não será conhecido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo almeja impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. Vale dizer, que o Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência.A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que dita o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. – grifo nosso. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, o julgamento definitivo ocorrerá pelo Colegiado. Corroborando este entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, consoante fundamentação lá encartada: A própria recorrente colacionou contracheques por meio dos quais é possível extrair ser servidora pública da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, cujo contracheque mais recente, referente ao mês de maio de 2022 (ID 60772740 – página 04), aponta um rendimento bruto em valor superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Não obstante seja possível verificar haver contraído empréstimos e, ainda, sofrer descontos por outros motivos, ainda assim sua renda líquida permanece em quantia superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Destaco, ainda, que, em análise formal, as despesas discriminadas nos documentos de ID 60772741 não são compatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, porquanto apontam gastos domésticos consideráveis, a exemplo de condomínio, plano de saúde e faturas de cartões de crédito, além de despesas com sua dependente em instituição de ensino particular. Também não se pode olvidar que a apelante percebe montante superior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado como parâmetro no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento, nos termos da Resolução no 140/2015. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A título exemplificativo, cito os seguintes arestos: Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023; Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022; Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022). Sobreleva registrar que a própria natureza desta ação infirma a hipossuficiência alegada pela apelante, tendo em vista que seu objeto se consubstancia na aquisição de um veículo automotor (Renault Sandero EXP 16) no valor de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais), o qual já fora integralmente quitado. Por outro lado, vislumbro não haver colacionado nenhum documento para comprovar o seu estado de miserabilidade. Aliás, intimada para colacionar aos autos documentos aptos a comprovar a situação de hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício, esta quedou-se inerte, consoante atesta a certidão de ID 62513544. Certo é que os ganhos e o patrimônio aferido são bastante razoáveis e possibilitam à recorrente sobreviver dignamente, honrando sem dificuldade seus compromissos financeiros indispensáveis à sobrevivência e à manutenção da moradia, de modo que os documentos juntados aos autos não demonstram a insuficiência financeira alegada, para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursal e a dispensa do pagamento do preparo, cujo valor aproximado de R$ 22,00 (vinte e dois reais). Na mesma esteira, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Registrem-se os seguintes precedentes: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024 às 19:46:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora